Tribunal: TJDFT
Processo: 0754977-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754977-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERNANDES PALMIERI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 79649829 a parte agravante pede a liberação de valores no processo de origem. Aduz que a tanto a decisão de primeiro grau, quanto a decisão proferida por este relator no presente agravo de instrumento condicionaram a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada (ID no 256996950 na origem). Afirma que ocorreu a preclusão em 15/12/2025. Assim, defende que não há empecilho para a liberação de valores já incontroversos nos autos. Pede a imediata liberação do saldo remanescente de R$ 4.307,90, bloqueado via SISBAJUD. Decido. Inicialmente, não vislumbro urgência que permita a liberação de valores sem o estabelecimento do contraditório, de forma que, caso seja conhecido o pedido, deveria ser intimada a parte contrária para manifestação. Não obstante isso, deve-se registrar que não há que se falar em preclusão da decisão agravada (ID no 256996950 na origem), uma vez que a referida decisão é objeto de análise neste agravo de instrumento. Portanto, só haverá preclusão após o trânsito em julgado deste recurso. Ressalte-se, ainda, que só há decisão de primeiro grau fixando como incontroverso o valor de R$ 7.022,04 (ID no 259507187), valor este que já foi levantado pelo ora agravante. Assim, ausente decisão de primeiro grau sobre o remanescente que o agravante entende ser incontroverso (mais R$ 4.307.90), não resta preenchido o requisito do art. 523 do CPC (“...decisão sobre parcela incontroversa), o que impede o deferimento do levantamento diretamente por esta instância recursal. Assim, verifico que a análise sobre esse suposto remanescente incontroverso diretamente pelo 2o grau de jurisdição configuraria indevida supressão de instância. Assim, o pedido de ID no 79649829 não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de ID no 79649829, por ser inadmissível na espécie. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador